Tribunal: STF
Processo: ARE 1519240
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 107) interposto por PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e. doc. 104), à anotação de ausência de prequestionamentos. 



    Em suas razões, o recorrente alega que a matéria impugnada fora articulada nos embargos de declaração, daí não havendo o apontado 



    Aduz que a decisão recorrida carece de fundamento ao concluir que “o Apelo não poderia prosseguir para julgamento do STF UNICAMENTE em virtude de, supostamente, não se ter ao longo da marcha processual “alcançado a estatura constitucional” apta a atrair a atuação desta Corte Suprema”.



    Assevera que “a questão constitucional alvo deste Apelo Extremo consiste no fato de o Tribunal local não ter observado o entendimento deste STF na ADI 4.357 e ADI. 4.425, ao negar o pedido de pagamento de crédito complementar para Precatório expedido em 01/08/2017 (...)”.



    O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    A suposta ofensa aos arts. 5º, XXII, e 100, § 5º, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (e.doc. 67).



     



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, da minha relatoria)



     



    Esta Suprema Corte não admite o chamado prequestionamento implícito, conforme se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



     



    Ainda que assim não fosse, a abertura da instância extraordinária se encontraria obstaculizada, ainda, pela incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo abaixo a ementa do acórdão recorrido (e. doc. 67), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 82):



    APELAÇÃO CÍVEL - PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PRECATÓRIO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITO EM PRECATÓRIO - RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019 - PAGAMENTO REALIZADO EM LEILÃO - EDITAL CEPREC/TJMG Nº 1/2019 - ACORDO DIRETO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO VALOR ACEITO. À luz do art. 76, V, da Res. CNJ nº 303/2019 e da vedação contida no princípio do “venire contra factum proprium”, inconcebível a reabertura de discussão referente à correção monetária do crédito de precatório quando o próprio credor, mesmo ciente da possibilidade de lhe serem favoravelmente redefinidos os índices estipulados no título judicial instituidor desse crédito, admite deságio, ou seja, aceita receber menos que o valor inscrito para fins de sua quitação mediante o chamado acordo direto em precatórios – particularidade essa que desautoriza o emprego de alteração dos valores aceitos.



    Colho as seguintes razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Cuidam os autos de requerimento de pagamento complementar de precatório judicial, na qual a empresa apelante (PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados), enquanto adquirente do Precatório nº 3172-Alimentar devido por cessão dos direitos obtidos de Marília dos Anjos Resende Faria com vencimento em 2019, pretende a revisão de cálculo e o pagamento do precatório no Edital nº 1/2019, que tratou de acordo direto para quitação pelo apelado (Município de Belo Horizonte), deduzindo o deságio oferecido e com as devidas retenções de tributos, porém utilizando o índice IPCA-e como indexador para a correção monetária. 



    Cumpre esclarecer, o Edital nº 1/2019 trata de abertura de “processo para habilitação, classificação e pagamento de credores interessados em participar de acordos diretos em precatórios devidos pelo Município de Belo Horizonte (Administração Direta e Indireta)”1. 



    Sobre o pagamento mediante acordo direto, assim dispõe a Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: 



    Art. 76. Dar-se-á o pagamento de precatório mediante acordo direto desde que: 



    (...) V - o crédito tenha sido transacionado por seu titular e em relação ao qual não exista pendência de recurso ou de impugnação judicial; (negritei) 



    Portanto, sabem todos que, para possibilitar acordo direto destinado à quitação de precatório, o valor acordado, acertado ou transacionado não poderá mais ser objeto de discussão judicial. 



    Assim, considerando que há muito julgadas as ADI’s nº’s 4.357, 4.425 e 5.348 e quando da habilitação do crédito (Edital nº 1 de 26/11/2019) a autora tinha pleno conhecimento do decidido pelo ex. STF em relação ao índice de correção monetária aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, certo é que abriu mão de rediscutir o crédito ao firmar acordo de pagamento direto, recebendo os valores que ela mesma indicou em nome de Marília dos Anjos Resende Faria, com o deságio de 30%, conforme possível aferir em listagem disponibilizada por este eg. TJMG em seu sítio eletrônico2.



    Extrai-se ainda, da documentação que instrui a inicial, haver decisão datada de 17/3/2020 extinguindo a obrigação e o precatório (doc. 9).



    Venhamos e convenhamos, inconcebível a reabertura neste momento de discussão referente à correção monetária do crédito de precatório quando a própria credora, mesmo ciente da possibilidade de lhe ser favoravelmente redefinidos os índices estipulados no título judicial instituidor desse crédito, admite deságio, ou seja, aceita receber menos que o valor inscrito para fins de sua quitação mediante o chamado acordo direto em precatórios – particularidade essa que desautoriza a alteração do valor pactuado. 



    Isso porque, apesar da questão referente ao índice de correção monetária aplicável à Fazenda Pública ser de ordem pública e inclusive poder ser revisada em caso de pagamento a menor dentro do procedimento regular do precatório, tratando-se de direito disponível do credor, se este aceita aplicação de deságio para recebimento direto do valor, habilitando-o conforme art. 76 da Resolução nº 303/2019, por certo está satisfeito com os cálculos apresentados.



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Resolução nº 303/2019), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse mesmo sentido, em caso fronteiriço: ARE 1.490.451/MG; ministro Flávio Dino. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente